Tribunal: TJBA
Processo: 8008369-26.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008369-26.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS CARVALHO FAGUNDES Advogado(s): RITA DE CASSIA MOURA CARNEIRO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO. PROFESSOR 40H PARA 40H COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. APROVAÇÃO PELA UNIVERSIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL NA IMPLEMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E AOS PRAZOS LEGAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTS. 4º E 12 DA LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008369-26.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARCUS VINÍCIUS CARVALHO FAGUNDES e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.